Tribunal: STF
Processo: ARE 1568615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pretensão de absolvição, Desclassificação do tipo e Reforma da dosimetria da pena. Revolvimento fático-probatório e interpretação de norma infraconstitucional. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, ao entendimento de que as alegações recursais demandariam o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional. O agravante alegou ter ocorrido falha no sistema de peticionamento eletrônico durante o período destinado à interposição do recurso, razão pela qual requereu a prorrogação do prazo e o reconhecimento da tempestividade. Sustentou, ainda, que o recurso não visava à reapreciação probatória, mas à análise de ofensas diretas à Constituição Federal, tais como ausência de fundamentação idônea da condenação, desproporcionalidade da pena e não aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade do agravo, diante da alegada falha técnica no sistema de peticionamento eletrônico; (ii) definir se o recurso extraordinário pode ser admitido.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A tempestividade do recurso é reconhecida com base em certificação da Secretaria de Tecnologia e Inovação do STF, que atestou a indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico nos dias 22 e 23 de setembro de 2025.

    4. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    5. A controvérsia apresentada exige a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279/STF.

    6. A alegada violação aos dispositivos constitucionais indicados configura, quando muito, ofensa reflexa à Constituição, insuficiente para justificar a admissibilidade do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental desprovido.